Tribunal: TJES
Processo: 5010127-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010127-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDA INACIO LUCHI VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes STJ.

2. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, deve ser reconhecido como período detraído.

3. Não conheço do pedido de detração do tempo da prisão temporária, pois não formulado pela agravante ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010127-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDA INACIO LUCHI VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por FERNANDA INÁCIO LUCHI VIEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de cômputo do período em que a apenada ficou em regime de prisão domiciliar, entre as 21hs e 06hs, nos períodos de folga do trabalho, com uso de tornozeleira eletrônica, por 595 (trezentos e noventa e cinco) dias, e prisão temporária, por 59 (cinquenta e nove) dias.

A defesa sustenta, em suma, que a decisão está em desacordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que autorizaria a detração penal no caso de cumprimento de medida cautelar, consistente na prisão domiciliar.

Após analisar os autos, verifico que assiste razão à recorrente, tão somente com relação ao reconhecimento da detração, referente ao período do recolhimento domiciliar noturno.

Primeiramente, vale rememorar, que o art. 42, do CP, não prevê a autorização de detração em relação às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n. 1.977.135/SC, realizada no dia 11/11/2022, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento, majoritário, no sentido de que, as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente do STJ:

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão majoritária de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas. (...)” (AgRg no HC n. 558.923/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Com efeito, em observância ao sistema de precedentes, há que se prestigiar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de casos repetitivos, a fim de se propiciar maior integridade e coerência ao sistema jurídico.

Portanto, com base nos referidos julgados, entendo que o período de recolhimento domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, deve ser objeto de detração penal, nos termos do que restou decidido no Tema 1.115 (STJ).

Por fim, não conheço do pedido de detração do tempo da prisão temporária, pois não formulado pela agravante ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL provimento, para determinar a detração do período no qual FERNANDA INÁCIO LUCHI VIEIRA, permaneceu em liberdade provisória, cumprindo medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.